Tribunal: TJES
Processo: 0004954-22.2018.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004954-22.2018.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: HUDSON LINHARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

H
UDSON LINHARES DE OLIVEIRA

contra

a
decisão,

oriunda da

1
ª
Vara
Criminal de
S
ão Mateus
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
IV,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal
.

Em suas
razões
recursais
,
a defesa
p
ugna,

preliminarmente,
pela
nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico.
No mérito r
equer
a absolvição sumária
do réu
,
sob a alegação de
ter ficado provado não ser ele autor do fato.

C
ontrarrazões
ministeriais
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

A
pós emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
A
ltamir Mendes de Moraes
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Em sede
preliminar,
a defesa

alega
a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico em sede policial.

Sustenta que o reconhecimento feito pela testemunha, não é suficiente para embasar a condenação do recorrente, bem como não foi obedecido ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Qu
anto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento
fotográfico
do réu p
elas testemunhas
, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento
fotográfico
levado a efeito pela
s

testemunhas
, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que o réu é
o
autor do delito de
homicídio

tentado
que lhe foi imputado.

Acerca do tema observem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, RISTJ. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que 'o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)' (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017)". (AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo De Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Ainda, "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 5. Caso concreto: no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, a vítima confirmou, por duas vezes, de forma segura, ser o paciente o autor do crime, e, em juízo, reafirmou com segurança ter reconhecido o paciente. Ainda, uma testemunha presencial, ouvida na fase policial em juízo, também declarou ter reconhecido o paciente como o autor da tentativa de homicídio. Quanto ao reconhecimento pessoal, não ocorreu na data da oitiva da testemunha de acusação e da vítima em razão da ausência do réu. Portanto, em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento fotográfico, é certo que os indícios de autoria estão apoiados também em outras provas, notadamente o depoimento seguro da vítima e no de uma testemunha dos fatos, não havendo que se falar em nulidade da sentença de pronúncia. Inviável a absolvição. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 647.878/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021)

HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO DIANTE DA RENÚNCIA DO ANTERIOR. INDICAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ATO DA RENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DO PACIENTE APENAS POR MEIO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 NA TERCEIRA FASE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Tendo em vista que não houve uma substituição arbitrária da defesa pelo juiz da causa, o qual se respaldou na petição dos advogados até então constituídos, os quais, ao renunciarem, indicaram expressamente a Defensoria Pública como novo patrocinador da causa do paciente, não se vislumbra cerceamento de defesa. O paciente, que estava foragido, devidamente assistido pela defesa técnica estatal, sendo que, inclusive, a reprimenda foi reduzida em na segunda instância. 2. A defesa não demonstrou prejuízo, circunstância imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual, conforme preceitua o artigo 563, do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grie). Precedentes. 3. Não há falar, da mesma forma, em ilegalidade do reconhecimento, porquanto o reconhecimento pessoal, feito por fotografia em sede policial, e pala fotografia feita na portaria do condomínio, restou corroborado por outros elementos de prova, inclusive por depoimento de vítimas e testemunha em juízo. 4. Na terceira fase da dosimetria penal, a reprimenda sofreu aumento em 3/8, sob o único fundamento de que, em relação ao roubo, mantém-se o aumento de 3/8 (três oitavos), pelas razões já expostas, sem, contudo, trazer a devida motivação no caso específico do paciente, maculando-se, assim, o entendimento pacificado na Súmula 443/STJ, a qual prescreve que [o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 5. Habeas corpus parcialmente concedido apenas para reduzir a pena do crime de roubo. (HC 643.260/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

Assim, impossível verificar a nulidade alegada.

Posto isto, REJEITO

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

H
UDSON LINHARES DE OLIVEIRA

contra

a
decisão,

oriunda da

1
ª
Vara
Criminal de
S
ão Mateus
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
IV,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal
.

Narra,
em síntese,
a exordial acusatória
que
no
dia
30
de
a
gosto
de 201
7
, o denunciado
s
urpreendeu
a vítima Danilo Barros dos Santos em via pública e, com emprego de arma de fogo disparo
u
contra o ofendido, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias
à sua
vontade.

Ofertada denúncia
, com a conclusão do i
udicium accusationis

restou pronunciado na forma acima especificada.

Em suas
razões
recursais
,
a defesa
r
equer
a absolvição sumária
do réu
,
sob a alegação de
ter ficado provado não ser ele autor do fato.

C
ontrarrazões
ministeriais
, pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Pois bem.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do pedido de absolvição sumária:

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que
“
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”
[1]
, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

A defesa do recorrente alinha que restou provado na instrução que ele não seria autor fato. Para tanto, argumenta que outra pessoa teria assumido a autoria do crime.

Ocorre que
, e
m
bora F
ilipe Oliveira Martins
tenha assu
m
ido em ju
í
zo a autoria do homic
í
dio t
entado
, sua vers
ã
o
é

vag
a e
duvidosa
,
r estando clara s ua intenç ã o e
m gar
an
tir a impunidade
do réu
,
diante d
o fato de
s
er
menor
de idade

à

ép
oca do
delito
.

F
elipe conta em seu depoimento,
que
se dirigi
u
ao K
m
41 para comprar droga,
quando

foi
a
m
eaça
do
por D
anilo
.
A fim de defender-se
, co
m
o estava ar
m
ado co
m

uma
ga
rr
ucha, efetuou dois disparos contra a v
ítima
.

Entretanto, a
o
se
r ques
t
ionado sobre a apar
ê
ncia f
í
sica
ou
as roupas
que
a v
í
ti
m
a
usava no momento do crime
, n
ã
o soube responder a qualquer das perguntas,
a
present
and
o justificat
i
va
s
po
u
co convincente
s
pa
ra
estar armado,
informando que
adquiri
u
a arma tr
ê
s se
m
anas
antes
dos
fatos,
que
pretendia vend
ê
-la
e que
a garrucha
t
e
ri
a sido
entregue

a

ele
co
m

t
rês
m
uniç
õ
es.

Observa-se dos autos,
que
ao prestar
depoimento,
ainda na fase policial,

Felipe
apresentou vers
ã
o diversa,
afirmando
n
ão
estava armado no
m
or
m
ento e
m
que foi comprar droga
e que foi buscar a arma
,
con
tendo
duas munições, por ter, supostamente sido
humi
l
hado pela v
í
ti
m
a.

Assim, ao contrário do alegado pela douta defesa, e
sse ponto não demonstra, de forma segura e cabal, a
im
procedência

da
denúncia
.

Da mesma forma, o
s depoimentos prestados pela
vítima e pelas
testemunhas, não isentam o recorrente das imputações iniciais, nem indicam pessoa diversa como autora do fato.

Nesse sentido
,
e
xtrai
-se dos autos, qu
e
as i
m
puta
çõ
es
re
staram devida
m
ente provadas,
in casu
, n
ã
o somente co
m
base em u
m
meio de prova, a saber, reconheci
m
ento de pessoa por fotogra
f
ia, co
mo
sug
e
re
o
apelante,
mas sim, através d
o conjunto das provas co
l
hidas na fase de investigaç
ã
o e no estágio instrut
ó
rio do
fe
ito.

A vítima, em depoimento perante Autoridade Policial, indicou de forma inequívoca o réu como autor do disparo:

"(...) Que o declarante se encontrava no KM 41, pois foi passar uns dias com sua tia de consideração, TEREZA DE JESUS; Que na hora do fato o declarante estava chegando próximo a residência de sua tia, quando ele se deparou com HUDSON; Que o declarante não conhecia HUDSON pessoalmente, que só o havia visto anteriormente por fotos que amigos o mostravam; Que HUDSON perguntou para o declarante o nome dele; Que o declarante respondeu o seu nome e que então HUDSON disse para o declarante “
meter o pé”
, e quando o declarante foi se virar, HUDSON deu um tiro em sua direção. Que o declarante não sabe informar se o tiro pegou em suas costas ou em sua barriga; Que o declarante lembra que a arma do HUDSON era uma pistola cromada, mas não sabe informar o calibre; Que HUDSON SOMENTE EFETUOU UM DISPARO EM DIREÇÃO AO DECLARANTE; Que o declarante saiu correndo e somente parou quando avistou a viatura da PM mais a frente; Que então os policiais registraram a ocorrência e ele então foi socorrido e trazido ao hospital Roberto Silvares em São Mateus-ES; Que o declarante não estava armado na hora do fato. (...)”.

E,
a
pesar da im
poss
ibilidade

de

su
a oitiva
e
m
Juízo
,
suas declarações são corroboradas pel
o
depoimento do
policial D
iego
S
antos
A
ires que
, sob o crivo do contraditório e da amp
l
a defesa, informou qu
e
a v
í
ti
m
a pediu socorro aos policiais
e

a ponto u H udson L inhares co m
o au
t
or do disparo d
e
arma do fogo
que o atingiu,
além de
con
f
irm
ar
o
inteiro teor do
hist
ó
ric
o

trazido n
o BU
n.º
33756625,
constante do presente caderno probatório. Vejamos:

"Durante PB realizado no endereço supracitado, chegou até a guarnição, o nacional do nome DANILO BARROS DOS SANTOS, relatando que acabara de ser vítima de um disparo de arma de fogo. Foi constatado uma perfuração oriunda desse disparo no abdome do nacional, quando perguntado quem seria o autor do disparo, o mesmo relatou que seria o HUDSON, morador do Km 35. O nacional foi socorrido pelo corpo do bombeiros (AR 001), sob o comando do SGT BM Santos para o Hospital Roberto Silvares. Esta guarnição realizou patrulhamento nas adjacências no local do fato, porém, não logrou êxito em encontrar o possível autor".

N
os t
ermos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz
acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado
, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro r
e
o
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente,
não há que se falar em absolvição sumária ou ainda em
desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha
de intelecção
,
segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILI
D
ADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

QUALIFICADO
TENTADO.

PREL
IMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
".

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico: 1.
Em tema de reconhecimento fotográfico, a eventual ausência das formalidades constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, se configura como nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.
2.
Condenação arrimada nos demais elementos de provas. Precedentes STJ.

Mérito:
1.
Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal.
2.
Se os elementos de convicção amealhados aos autos não são hábeis a produzir prova segura de que o réu não foi autor ou partícipe do fato, impossível a absolvição sumária na forma do art. 415, II, do CPP. Testemunhas que não confirmam a tese negativa de autoria.

3.

A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

4
.
Recurso conhecido e
i
m
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.